Tribunal: TRF3
Processo: 5019066-79.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
530/775)

5019066-79.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5019066-79.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 4a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: MARIANA SOUZA MORAES

PARTE RE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIANA SOUZA MORAES: HELENA CLAUDIA RESENDE OLIVEIRA - GO47026

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉDICA RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO A SER ANULADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Campo Grande e o Juizado Especial Federal da mesma subseção, em ação de obrigação de fazer ajuizada por médica residente contra o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP/UFMS e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, visando à concessão de auxílio-moradia. O Juizado Especial Federal declinou da competência ao entender que a pretensão implicaria exame de ato administrativo, hipótese excluída de sua competência pelo art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001. O Juízo Federal suscitou o conflito ao sustentar inexistir ato administrativo a ser anulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de concessão de auxílio-moradia formulado por médica residente, sem prévio indeferimento administrativo, configura hipótese de anulação ou cancelamento de ato administrativo, a afastar a competência do Juizado Especial Federal nos termos do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar causas de competência da Justiça Federal cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos, ressalvadas as hipóteses previstas no §1o do art. 3o.

O valor atribuído à causa é de R$ 2.502,97, inferior ao limite legal, o que satisfaz o requisito objetivo de competência do Juizado Especial Federal.

A análise da petição inicial demonstra inexistência de requerimento administrativo prévio e, consequentemente, de ato administrativo federal de indeferimento suscetível de anulação ou cancelamento.

A pretensão deduzida busca compelir a Administração ao cumprimento da obrigação legal relativa ao auxílio-moradia, vinculada à alegada omissão administrativa.

A omissão da Administração Pública não se equipara a ato administrativo de indeferimento, razão pela qual não incide a vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

Precedente desta Corte reconhece que demandas relativas à concessão ou conversão em pecúnia de auxílio-moradia a médico residente, fundadas em omissão administrativa, não configuram pedido de anulação de ato administrativo e devem ser processadas no Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial Federal exige que o valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos e que a demanda não se enquadre nas hipóteses de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A inexistência de prévio indeferimento administrativo afasta a caracterização de pedido de anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

A omissão da Administração Pública quanto à concessão de auxílio-moradia a médico residente não impede o processamento da demanda no Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o e §1o, III; Lei no 6.194/2021; Lei no 12.514/2011, art. 4o, §5o, III. Jurisprudência relevante citada: TRF3, Conflito de Competência Cível no 5024544-39.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 08/11/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5019066-79.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 4a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: MARIANA SOUZA MORAES

PARTE RE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PARTE RE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIANA SOUZA MORAES: HELENA CLAUDIA RESENDE OLIVEIRA - GO47026

RELATÓRIO

Conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 4a Vara na Subseção Judiciária em Campo Grande (suscitante) e o Juizado Especial Federal naquela Subseção (suscitado), em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP – UFMS e a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul por médica residente que pleiteia auxílio-moradia.

O feito foi distribuído ao Juizado Especial Federal em Campo Grande que, após a citação e o oferecimento das contestações, declinou da competência por entender que: “melhor analisando o tema, mister seja requerido o benefício diretamente à Universidade, bem como eventual não concessão do auxílio-moradia implicará em inevitável exame do ato administrativo, o que afastaria a competência do feito neste Juizado Especial Federal, nos termos do art. 3o, III, da Lei no 10.259/01” (id no 331612336, págs. 284/286). Redistribuído, o incidente foi suscitado ao fundamento de que: “depreende-se, portanto, que a pretensão da autora, intitulada por ela na petição inicial como “obrigação de fazer”, não se amolda à restrição estabelecida no art. 3o, §1o, III, da Lei 10.259/2001, que exclui da competência dos Juizados Especiais Federais a anulação ou cancelamento de ato administrativo, ou seja, a desconstituição de efeitos do ato administrativo, porquanto ato administrativo não há no mundo fático-jurídico”. (mesmo id, págs. 289/292)

Designei o suscitante para resolver as questões urgentes (id no 332703559).

Nas informações (id no 333716617), o suscitado ratificou seu entendimento.

O Ministério Público Federal (id no 336633387) se manifestou no sentido que o feito tenha regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 4a Vara na Subseção Judiciária em Campo Grande (suscitante) e o Juizado Especial Federal naquela Subseção (suscitado), em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP – UFMS e a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul por médica residente que pleiteia auxílio-moradia.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento ou não de que o pedido da demanda implica anulação de ato administrativo que excepciona a competência do Juizado Especial Federal.

Dispõe a Lei no 10.259/2001:

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

I e II - omissis

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

(...)

A causa foi valorada em R$ 2.502,97 (dois mil quinhentos e dois reais e noventa e sete centavos), conforme planilha de cálculo acostada (id 331612336, pág. 35), de modo que é inegável e não há controvérsia que está abaixo do teto fixado no caput do dispositivo mencionado.

A divergência reside em saber se o exame do pleito implicará anulação de ato administrativo. Nesse aspecto, o exame da inicial (id 331612336) revela que não houve requerimento administrativo anterior ao ajuizamento que houvesse negado o auxílio-moradia à médica residente autora. A causa de pedir está diretamente ligada ao cumprimento da Lei no 6.194/2021, consoante deixa claro a seguinte passagem da exordial: “a determinação do pagamento de auxílio moradia pelos Tribunais, como acima elencado, visa compelir as instituições de saúde a cumprirem com o dever imposto pela Lei 6.194/21, fixando um quantum indenizatório pela falta de cumprimento da obrigação” (mesmo id, pág. 9). Nesse cenário, este colegiado já teve ocasião de enfrentar incidente idêntico e entendeu que não incide o óbice do inciso III do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 10.259/2001, precisamente porque a omissão da administração pública não equivale a ato administrativo de indeferimento do pedido do autor, verbis:

E M E N T A CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ANULAÇÃO OU CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ART. 3o, § 1o, III, LEI 10.259/2001. NÃO ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL FEDERAL.

1. No caso subjacente, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Ana Camila Martins Muniz contra a União Federal e o Município de São Paulo, objetivando a condenação dos requeridos à concessão de auxílio moradia, desde o início de sua matrícula até o final da conclusão da residência médica, a ser convertido em pecúnia e arbitrado em 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa estudantil.

2. A Lei 10.259/2001, instituidora dos Juizados Especiais em âmbito federal, em seu art. 3o, § 1o, III é expressa em excluir a competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis nas causas que tenham por objeto a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, excetuadas as de natureza previdenciária e fiscal.

3. Nesses casos, a referida lei estabelece dois requisitos para a aferição da competência dos Juizados Federais, um positivo e outro negativo, os quais devem ser cotejados cumulativamente, não bastando que o valor atribuído à causa se ajuste ao patamar legal, sendo necessário, outrossim, que o objeto da lide não esteja incluído no rol de matérias defesas, as quais não se amoldam ao rito sumário dos Juizados Especiais Federais.

4. O pedido formulado pela parte autora na ação em comento é simplesmente para que haja (...) conversão em pecúnia de auxílio-moradia (art. 4°, §5°, III, da Lei 12.514/2011), gerando a condenação de pagamento das parcelas vencidas no valor atual de R$ 24.048,00 (vinte e quatro mil e quarenta e oito reais), referentes a vinte e quatro meses vencidos, nos termos da fundamentação supra, tudo com juros de mora e correção monetária.

5. Ao contrário do que assevera o suscitado, não há nos autos qualquer notícia de ato administrativo federal de indeferimento do pedido da parte autora passível de desconstituição, situação esta que impediria a aplicação do rito sumário dos Juizados Especiais Federais, nos termos do que dispõe o art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001.

6. A omissão por parte da Administração Pública não equivale a ato administrativo de indeferimento do pedido do autor, de modo que a ação subjacente deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial Federal.

7. Conflito negativo de competência procedente.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 5024544-39.2023.4.03.0000; Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA; j. em 08/11/2023) (grifei)

Ante o exposto, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juizado Especial Federal em Campo Grande (suscitado).

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉDICA RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO A SER ANULADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Campo Grande e o Juizado Especial Federal da mesma subseção, em ação de obrigação de fazer ajuizada por médica residente contra o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP/UFMS e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, visando à concessão de auxílio-moradia. O Juizado Especial Federal declinou da competência ao entender que a pretensão implicaria exame de ato administrativo, hipótese excluída de sua competência pelo art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001. O Juízo Federal suscitou o conflito ao sustentar inexistir ato administrativo a ser anulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de concessão de auxílio-moradia formulado por médica residente, sem prévio indeferimento administrativo, configura hipótese de anulação ou cancelamento de ato administrativo, a afastar a competência do Juizado Especial Federal nos termos do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar causas de competência da Justiça Federal cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos, ressalvadas as hipóteses previstas no §1o do art. 3o.

O valor atribuído à causa é de R$ 2.502,97, inferior ao limite legal, o que satisfaz o requisito objetivo de competência do Juizado Especial Federal.

A análise da petição inicial demonstra inexistência de requerimento administrativo prévio e, consequentemente, de ato administrativo federal de indeferimento suscetível de anulação ou cancelamento.

A pretensão deduzida busca compelir a Administração ao cumprimento da obrigação legal relativa ao auxílio-moradia, vinculada à alegada omissão administrativa.

A omissão da Administração Pública não se equipara a ato administrativo de indeferimento, razão pela qual não incide a vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

Precedente desta Corte reconhece que demandas relativas à concessão ou conversão em pecúnia de auxílio-moradia a médico residente, fundadas em omissão administrativa, não configuram pedido de anulação de ato administrativo e devem ser processadas no Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial Federal exige que o valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos e que a demanda não se enquadre nas hipóteses de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A inexistência de prévio indeferimento administrativo afasta a caracterização de pedido de anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

A omissão da Administração Pública quanto à concessão de auxílio-moradia a médico residente não impede o processamento da demanda no Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o e §1o, III; Lei no 6.194/2021; Lei no 12.514/2011, art. 4o, §5o, III. Jurisprudência relevante citada: TRF3, Conflito de Competência Cível no 5024544-39.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 08/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o conflito e declarar competente o Juizado Especial Federal em Campo Grande (suscitado), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão